Tribunal: TJMT
Processo: 0019710-46.2013.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019710-46.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Cancelamento de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), B. E. FERREIRA MECANICA DIESEL - ME - CNPJ: 07.644.899/0001-24 (APELADO), STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.755.886/0001-71 (APELADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. DUPLICATA MERCANTIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROTESTO COM BASE EM TÍTULO FORMALMENTE REGULAR E COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA RELAÇÃO NEGOCIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Águas de Cuiabá S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto, ajuizada em face de B.E. Ferreira Mecânica Diesel – ME e Stylle Factoring e Fomento Mercantil Ltda. Sustenta a apelante que a duplicata protestada foi emitida sem lastro contratual e sem comprovação da prestação de serviços, violando cláusula contratual que vedava sua emissão. Requer a declaração de inexigibilidade da duplicata, o cancelamento definitivo do protesto e a condenação das rés ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade e a exigibilidade da duplicata mercantil protestada, diante da alegada ausência de prestação de serviços e de aceite legítimo, bem como a regularidade formal do título apresentado pelas rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicata mercantil é título executivo extrajudicial, desde que atendidos os requisitos legais previstos no art. 2o da Lei 5.474/1968, inclusive a existência de nota fiscal, protesto e comprovação da prestação dos serviços.

O título objeto da demanda está acompanhado de nota fiscal e apresenta aceite com carimbo e assinatura atribuídos à representante da apelante, além de ter sido regularmente protestado.

A jurisprudência do STJ reconhece a executividade de duplicata protestada e acompanhada de comprovantes da entrega dos serviços, ainda que ausente o aceite formal (REsp 997677/DF).

Cabe à parte autora da ação declaratória o ônus de comprovar a inexistência do débito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a apelante.

A existência de cláusula contratual que veda a emissão de duplicata não afasta a regularidade do título perante terceiros, tampouco invalida a duplicata emitida e endossada, desde que preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A duplicata mercantil regularmente emitida, protestada e acompanhada de nota fiscal com aceite presumido constitui título executivo, ainda que a parte recorrente alegue cláusula contratual vedando sua emissão.

O ônus de comprovar a inexistência do débito incumbe à parte autora da ação declaratória, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A simples alegação de ausência de prestação de serviços, desacompanhada de provas concretas, não descaracteriza a exigibilidade de duplicata formalmente válida e protestada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ÁGUAS DE CUIABÁ S.A. contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto, ajuizada pela própria parte recorrente em face de B.E. FERREIRA MECÂNICA DIESEL – ME e STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, que tramita perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A apelante, em suas razões sustenta que a duplicata protestada foi emitida sem lastro contratual válido e sem comprovação de prestação de serviços.

Afirma que a relação contratual firmada com a primeira ré previa faturamento por boletins de medição e notas fiscais, vedando a emissão de duplicatas, pois é inaplicável a exigibilidade do título por ausência de aceite válido e irregularidades formais.

Ressalta que a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova, ao não exigir da parte ré a demonstração da origem do débito, desse modo a manutenção da tutela antecipada seria medida prudente para evitar prejuízos reputacionais.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexigibilidade da duplicata, cancelamento definitivo do protesto e condenação dos réus nas verbas sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas. ID.283438350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia gira em torno da validade da duplicata protestada, emitida por B.E. FERREIRA MECÂNICA DIESEL – ME e endossada à Stylle Factoring, no valor de R$ 3.700,00, cujo protesto originou a ação declaratória ajuizada por Águas Cuiabá S.A., sob a alegação de inexistência de relação jurídica que justificasse o título.

A sentença de primeiro grau reconheceu que a duplicata preenchia os requisitos legais, notadamente por estar acompanhada de nota fiscal e de aceite (com carimbo e assinatura do suposto representante da autora), e concluiu que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência do débito (art. 373, I, CPC), julgando improcedente a demanda.

Inicialmente consigno que as duplicatas mercantis são válidas.

A emissão da duplicata de prestação de serviços deve obediência às regras aplicáveis à compra e venda a prazo, sendo necessária, contudo, a comprovação da efetiva prestação dos serviços.

No caso em apreço, ao contrário do consignado pelo Apelante a execução originária está lastreada em duplicatas mercantis devidamente protestadas e acompanhada de
Nota Fiscal no 00589, a duplicata no 589-A-3, data do aceite em 23/01/2013 e assinatura do sacado.
.

Nessa linha de intelecção, encontram-se presentes os requisitos necessários para conferir executividade às duplicatas mercantis objeto da execução, de acordo com o artigo 2, da Lei 5474/68,
in verbis:

Art. 2o No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.

§ 1o A duplicata conterá:

I - a denominação "duplicata", a data de sua emissão e o número de ordem;

II - o número da fatura;

III - a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista;

IV - o nome e domicílio do vendedor e do comprador;

V - a importância a pagar, em algarismos e por extenso;

VI - a praça de pagamento;

VII - a cláusula à ordem;

VIII - a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial;

IX - a assinatura do emitente.

Na lição de Cunha Peixoto, "a duplicata, mesmo não assinada, mas acompanhada de documento que comprove a efetiva prestação do serviço, desde que protestada, enseja ação executiva e a desacolitada desta prova perde todo o valor como título cambial".(REsp 327720/SP, Rel. Ministro
Sálvio De Figueiredo Teixeira, Quarta Turma
, julgado em 20/11/2001, DJ 18/02/2002 p. 457).

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

DIREITO COMERCIAL. DUPLICATA DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE ACEITE. IRRELEVÂNCIA. TÍTULO PROTESTADO E ACOMPANHADO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A duplicata devidamente protestada, muito embora sem aceite, desde que acompanhada de comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, constitui título hábil a aparelhar processo de execução
. 2. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 997677 DF 2007/0243251-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/02/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2010).

Por fim, não obstante, a Apelante tenha alegado ausência de aceite, desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025